Tribunal: TJSP
Processo: 1036133-33.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelações. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da autora e do réu. Sentença que apresenta erro material ao tratar da data de inadimplemento do contrato. Ausência de omissão em relação à necessidade de pagamento das contas de água e luz, pois já houve condenação do réu a arcar com os encargos da locação. Multa moratória prevista em contrato que deve incidir.

Ementa:
Apelações. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da autora e do réu. Sentença que apresenta erro material ao tratar da data de inadimplemento do contrato. Ausência de omissão em relação à necessidade de pagamento das contas de água e luz, pois já houve condenação do réu a arcar com os encargos da locação. Multa moratória prevista em contrato que deve incidir. Multa por infração contratual, contudo, descabida. Recurso da locatária parcialmente provido para impor ao réu o pagamento dos aluguéis e encargos em atraso, desde março de 2014, até a efetiva desocupação, além de multa de 10% do valor do débito, conforme previsto em contrato. Pretensão do réu para autorizar a compensação com a caução prestada que deve ser acolhida. Sentença alterada. Recurso da autora parcialmente provido e apelo do réu provido.